Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721829-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORIVALDO RIBEIRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O No ID 72569766, foi determinado ao impetrante emendar a petição inicial para atender aos seguintes comandos: “a) indique com precisão no preâmbulo da petição inicial as autoridades impetradas e eventuais litisconsorte; b) juntada em ID próprio do(s) ato(s) tido(s) por violadores de direito líquido e certo; c) ajuste do pedido ao rito do mandado de segurança e à competência desta Corte, pois postulou a condenação de litisconsorte ao pagamento de custas processuais, de honorários advocatícios, assim como para que cumpra notificação extrajudicial. Ademais, pediu que fosse promovido o julgamento de recurso especial: “=Requer a condenação da Litisconsórcio, além de custas e honorários advocatícios, ao cumprimento integral contido na Notificação Extrajudicial acima referida. [...] 5 – Requer ao final, seja julgado, o Presente Writ., totalmente procedente para conceder a segurança, conferindo-se em definitivo, além da Medida Suspensiva, promovendo-se o julgamento do Recurso Especial, aplicando-se o Direito `Espécie.” (ID 72422793). d) em homenagem ao princípio da cooperação, que seja apresenta nova petição inicial, nas quais as razões de fato e de direito sejam expostas de forma mais clara, uma vez que a que consta dos autos está um tanto quanto confusa e de dificultosa compreensão.” (ID 72569766). Apesar de intimado, o impetrante quedou-se inerte (certidão de ID 73535911). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso IV do artigo 330 e no inciso I do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora